Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-92.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Justiça gratuita - Insuficiência de recursos demonstrada pela apelante Amanda Dourado Colombo – Benefício concedido - Sentença de extinção, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que se assemelha a outras demandas em que teriam sido praticados atos de advocacia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Justiça gratuita - Insuficiência de recursos demonstrada pela apelante Amanda Dourado Colombo – Benefício concedido - Sentença de extinção, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que se assemelha a outras demandas em que teriam sido praticados atos de advocacia predatória – Ausência de fundamentos a indicar a existência de má-fé na hipótese dos autos – Sentença baseada em processos diversos, que não autoriza a extinção prematura da relação processual, sobretudo ante falta de embasamento no caso concreto - Direito fundamental à inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF) – Violação ao artigo 10 do CPC - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada, determinando-se o regular processamento do feito – RECURSO PROVIDO.